Tribunal: TJES
Processo: 5000513-23.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-23.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS

APELADO: THATIANE GINELLE ROMAN ANGELILLO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra a fazenda pública. RECURSO CABÍVEL. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. IMPUGNAÇÃO COM RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido em face de autarquia municipal, rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos da Contadoria e determinou a expedição de precatórios com o posterior arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é a via adequada para impugnar decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e encerra a fase executiva; (ii) determinar se deve ser mantida a rejeição da impugnação cujos fundamentos fáticos e jurídicos são estranhos ao objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença e encerra a fase de execução, com a homologação de cálculos e determinação de expedição de RPV ou precatório, é o de apelação.

Constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que põe fim à fase executiva, conforme orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência local.

A impugnação ao cumprimento de sentença deve enfrentar especificamente os fundamentos da pretensão executiva, sob pena de não conhecimento ou rejeição.

A petição de defesa que descreve fatos, datas de trânsito em julgado e cargos públicos totalmente alheios ao processo revela-se dissociada da realidade dos autos, o que impede o seu acolhimento.

A adequação de ofício dos parâmetros de cálculo pelo magistrado não configura acolhimento da impugnação, mas exercício do controle judicial sobre a correção aritmética do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe apelação contra o ato judicial que, ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença, extingue a fase executiva do processo.

A peça de defesa no cumprimento de sentença que apresenta razões fáticas genéricas ou dissociadas dos autos viola o dever de impugnação específica e deve ser rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.089.713/MA, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.03.2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5001189-89.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 03.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Nas contrarrazões (id. 5275692), os apelados arguiram questão preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento, sob o fundamento de que o ato recorrido se consubstancia em decisão, de modo que sua impugnação deveria ocorrer mediante interposição de agravo de instrumento.

Entretanto, não viceja a preliminar.

Com efeito, inobstante a nomenclatura atribuída ao ato impugnado, verifica-se que a consequência da sua prolação foi o encerramento da fase executiva do processo, sendo manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento contra ele interposto.

Não foi outro o entendimento desta colenda 2ª Câmara Cível ao concluir que “
o recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, encerrando, por conseguinte, a fase de execução do título judicial, é o de apelação, configurando erro grosseiro a interposição do recurso de agravo de instrumento
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001189-89.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. em 03.04.2025).

A esse respeito, a orientação do C. STJ é firme no sentido de que “
o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV desafia apelação
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020
” (AgInt no REsp n. 2.089.713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Deste modo, considerando que o ato impugnado rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, determinou a expedição de precatórios e, após, o arquivamento dos autos, contra ele é cabível o recurso de apelação.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - SAAE
contra a r.
decisão
(id. 5275684) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, que, no
cumprimento de sentença
deflagrado por
THATIANE GINELLE ROMAN
,
RUTHE LUANA DOS SANTOS
e
ISAQUE OLIVEIRA ROMAN
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, determinou a expedição de precatórios e, após, o arquivamento dos autos.

Em suas razões recursais (id. 5275689), a apelante requer a reforma parcial da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
os apelados “
não observaram os critérios estabelecidos para as condenações contra as Fazendas Públicas
”;
(ii)
de acordo com seus cálculos, foi apurado excesso de execução, o que foi confirmado pela Contadoria;
(iii)
não há falar em rejeição da impugnação, visto que os parâmetros de cálculo nela apontados foram os mesmos utilizados pela Contadoria, por determinação do Juízo;
(iv)
a impugnação deve ser acolhida e os apelados condenados ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso apurado;
(v)
deve ser revogada a gratuidade de justiça.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, concluo que o recurso não merece provimento.

Isso porque não há como descurar o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
no sentido de que os elementos fáticos e jurídicos que constam da impugnação ao cumprimento de sentença de id. 5275666 refletem cenário completamente distinto daquele debatido nos presentes autos, na medida em que relata condenação “
ao pagamento das diferenças entre os vencimentos recebidos pelo autor no cargo de ajudante com os de técnico em manutenção
”, relatando, para além disso, datas de trânsito em julgado e de intimação para pagamento que não correspondem àquelas que constam dos ids 5275638 e 5275671, consoante se extrai do seu primeiro parágrafo,
in litteris
:

A Autarquia Municipal foi condenada ao pagamento das diferenças entre os vencimentos recebidos pelo autor no cargo de ajudante com os de técnico em manutenção, desde sua nomeação em junho de 2012 até a cessão do desvio, ocorrida em 03 de agosto de 2017, com os devidos reflexos no 13º salário, férias e adicionais/gratificações e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação, com juros e correção monetária a partir da intimação para pagamento.

De acordo com os autos, a sentença transitou em julgado, em 27 de maio de 2021, tendo ocorrido a citação para pagamento, em 04/08/2021
.

Deste modo, a impugnação, como meio de defesa do demandado no cumprimento de sentença, deve impugnar especificamente o que fora articulado na petição que deflagra a nova fase processual, sob pena de não ser conhecida ou, como na hipótese, rejeitada.

É de se dizer, portanto, que a rejeição da impugnação decorreu como mera consequência de que o conteúdo da petição de id. 5275666 não dialoga com o conteúdo dos autos, o que conduz à conclusão de que a decisão objurgada não merece retoque.

De mais a mais, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, não há falar em acolhimento da impugnação por intermédio do despacho de id. 5275673, na medida em que tão somente foi realizada adequação, de ofício, dos parâmetro de cálculo a serem utilizados pela Contadoria.

Daí por que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)